Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA

Número do Protocolo: 1060/2020
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 2995/2017, interposto nos autos da Ação Monitória n. 37404-28.2013.8.11.0041, Código n. 831769, que proveu parcialmente o recurso tão somente para estabelecer quanto à correção monetária, enquadrando ao recente entendimento do STF no julgamento do tema 810.
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que não foi devidamente analisado um dos tópicos do recurso de apelação, qual seja o da inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação não foi instruída com os documentos exigidos para uma ação monitória.
Alega, ainda, ser omisso no que concerne à correção monetária, relata que deve ser fixado de acordo com a redação do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei n.o 11960/2009, uma vez que o STF ainda não teria decidido os embargos declaratórios apresentados no RE 870947/SE.
Assim, busca por meio deste, a atribuição de efeitos infringentes para sanar o alegado vício, de modo que possa reconhecer a inadequação da via eleita pela falta de documentos essenciais para a propositura da ação monitória e reformar o ato sentencial.
Por sua vez, o embargado manifesta pela rejeição do recurso às fls. 129/131.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento.
No caso dos autos, à suscitada existência de omissão, segundo o embargante, se baseia no fato de que a decisão embargada não mencionar o tópico de inadequação da via eleita, embasado na falta de documentos essenciais para a propositura de uma ação monitória, bem como no que se refere à correção monetária.
Tal argumento não merece acolhimento.
Isso porque, como consta na decisão embargada, a presente ação está instruída com os documentos que preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 700, §1o do CPC, o qual preceitua quais serão as exigências necessárias para a propositura de uma ação monitória, dispensando a inadequação da via eleita.
Ademais, no que se refere à correção monetária, ficou bem exemplificado que, diante do julgamento dos embargos declaratórios no RE 870947/SE pelo STF, será aplicado o entendimento decidido no tema 810.
Os temas foram amplamente expostos na decisão embargada, de modo que inexiste vício de omissão, sendo o presente recurso motivado pela rediscussão da matéria.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR